Tribunal: TJES
Processo: 5002546-37.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Turismo
Data de julgamento: 2022-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002546-37.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: BRUNO ROBERTO SILVA SANTOS
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002546-37.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.

RECORRIDO: BRUNO ROBERTO SILVA SANTOS

RELATOR: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem não merece reforma, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS COM TRECHO INVERTIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO DAS PASSAGENS QUE NÃO FOI ATENDIDO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

1. Segundo consta nos autos, houve emissão das passagens adquiridas pelo autor com trecho invertido. Por tal razão, foi solicitado pelo consumidor alteração do referido trecho ou cancelamento das passagens, com devolução do valor pago. No entanto, o recorrido encontrou dificuldades em ver solucionado seu problema, pelo que necessitou adquirir e pagar por novas passagens para o trecho desejado. Mesmo após reclamações administrativas, não obteve êxito.

2. A sentença
a quo
reconheceu a falha na prestação dos serviços e a abusividade na conduta da recorrente, uma vez que os problemas apontados pelo consumidor não foram solucionados, mesmo tendo este solicitado o cancelamento das passagens no prazo de lei, o que justificou a restituição em dobro dos valores e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que são objetos de irresignação recursal.

3. Pois bem. Acerca da suposta ilegitimidade passiva, a tese apresentada pela recorrente não prospera. Os limites da responsabilidade contratual estabelecidos entre a companhia aérea e a agência de turismo não são oponíveis ao consumidor. Tratando-se, pois, de hipótese de vício do serviço, responde perante o consumidor toda a cadeia de fornecedores, a teor do art. 18 do CDC, motivo pelo qual também não é caso de litisconsórcio passivo necessário, já que a recorrente poderá demandar em ação regressiva, caso queira, em face daquele que entende ser responsável pela falha na prestação do serviço. Rejeito, dessarte, as preliminares de ilegitimidade passiva e de necessidade de litisconsórcio.

4. No mérito, ainda que a recorrente suscite a aplicação da Lei no 14.034/2020, que prevê sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, mister ressaltar que a falha na prestação do serviço não se deu em razão da referida pandemia, mas por erro na emissão das passagens e consequente dificuldade de resolução na via administrativa. E, em relação à alteração das passagens ou disponibilidade de crédito para aquisição de outras, o recorrido não logrou êxito, mesmo seguindo as regras impostas pela recorrente. Destarte, deve ser mantida a condenação à restituição em dobro do valor pago.

5. Quanto ao dano moral, em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduz menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

6. O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância com a média apurada por esta E. Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7. Quanto à alegada litigância de má fé, arguida pelo recorrido, ressalto que o fato de a parte ter sua tese rejeitada, em casos que sua pretensão não seja eivada de teratologia, não pode ensejar, por si só, a aplicação das penalidades atinentes à litigância de má-fé.

8.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.